Tribunal: TJBA
Processo: 8014050-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014050-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

AGRAVADO: LUIZ ADAIL ROSSI

Advogado(s)
:
NEY ROBSON SUASSUNA LUCAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu em parte tutela de urgência para limitar as parcelas dos empréstimos consignados da agravada ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, respeitada a atual proporção percentual de cada empréstimo, sob pena de multa.

2. Fato relevante. A agravada atua como associação civil sem fins lucrativos, oferecendo diversos serviços no mercado de consumo, incluindo serviços financeiros. Os descontos em benefício previdenciário do autor/agravante ultrapassam o limite de 30% previsto na legislação, comprometendo aproximadamente 41,5% de sua renda líquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe relação de consumo entre a agravada, constituída como associação civil sem fins lucrativos, e o consumidor que contrata seus serviços financeiros; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que limite os descontos consignados ao percentual de 30% da renda líquida, nos termos da Lei nº 10.820/2003, mesmo antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Defesa do Consumidor adota conceitos objetivos de consumidor e fornecedor, prescindindo da natureza jurídica do prestador do serviço. Nos termos do art. 3º do CDC, considera-se fornecedor toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que desenvolve atividades de prestação de serviços.

5. Embora constituída como associação civil sem fins lucrativos, a agravada atua oferecendo serviços financeiros no mercado de consumo, o que a enquadra no conceito de fornecedor previsto no §2º do art. 3º do CDC. A relação jurídica entre as partes reveste-se de caráter eminentemente consumerista.

6. A Lei nº 10.820/2003 limita os descontos relativos a empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida do devedor, visando garantir a subsistência digna e evitar o superendividamento. A imposição de descontos superiores a 30% compromete o mínimo existencial e viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário (art. 1º, III, da CF/1988).

7. A Lei nº 14.181/2021, que introduziu no CDC normas específicas de proteção ao consumidor superendividado, reconhece que o superendividamento é uma realidade social que demanda medidas rápidas e efetivas, principalmente no que tange à prevenção da exclusão social e à proteção do mínimo existencial.

8. É abusiva a prática contratual que compromete excessivamente a remuneração do consumidor, devendo ser interpretada em favor da vulnerabilidade do consumidor, especialmente em contratos de adesão. No caso concreto, os descontos por empréstimos consignados atingem aproximadamente 41,5% da renda líquida, evidenciando a violação da norma e o comprometimento desproporcional de renda.

9. A possibilidade de concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC decorre da aplicação supletiva do art. 300 do CPC, diante da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto, atual e grave. A medida é reversível e não impede a posterior realização da audiência conciliatória.

10. A decisão agravada atende plenamente aos requisitos do art. 300 do CPC, demonstrando a probabilidade do direito pelo comprometimento excessivo da renda do consumidor e o perigo de dano pela necessidade de preservação da dignidade humana e do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A relação jurídica entre associação civil e consumidor caracteriza-se como de consumo quando a entidade oferece e presta serviços financeiros remunerados no mercado, enquadrando-se no conceito de fornecedor nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência, antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, para limitar os descontos consignados ao percentual de 30% da renda líquida do consumidor, nos termos da Lei nº 10.820/2003, quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. 3. Descontos que ultrapassam o limite de 30% da remuneração líquida violam o princípio da dignidade da pessoa humana e caracterizam superendividamento, devendo ser limitados para preservação do mínimo existencial."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 2º, 3º, 17, 51, IV, e 104-A; CPC, art. 300; Lei nº 10.820/2003, art. 1º; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8039625-16.2025.8.05.0000, Rel. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 30.09.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8019256-98.2025.8.05.0000, Rel. Rosita Falcao de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 24.09.2025; TJBA, Apelação nº 8095260-18.2021.8.05.0001, Rel. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 18.12.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 80008468920258050000, Rel. Emilio Salomao Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, j. 15.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014050-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e como apelada LUIZ ADAIL ROSSI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .